Tribunal: TJSP
Processo: 2364190-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado de São Paulo.
2. Não conhecimento do recurso.
2.1. Ação que tramita sob o rito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste.
2.2. Competência do Colégio Recursal.
2.3. Incompetência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado de São Paulo.
2. Não conhecimento do recurso.
2.1. Ação que tramita sob o rito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste.
2.2. Competência do Colégio Recursal.
2.3. Incompetência absoluta desta 1a Câmara de Direito Público.
3. Recurso não conhecido, com determinação de remessa à 1a Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo.